Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007254-34.2017.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
O Município de Cuiabá comparece aos autos, págs. 01/02 (id. 47006479), requerendo a reconsideração do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.
Alega o Requerente que, em vista da pandemia do Coronavírus, deve ser revisto decisum que manteve a multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, especialmente colegiada, somente pode ser reformada por meio do recurso destinado, legalmente, a tal fim.
Dessa forma, NÃO CONHEÇO o presente Pedido de Reconsideração, manejado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.